Tribunal: TCU
Processo: 005.240/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00299/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 733126, função null, que teve como objeto PROJETO CULTURAL MULHERES DE MAIO. (no da TCE no sistema: 441/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 5313/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do sr. Manoel Cunha Neto, em razão de não comprovação da regular da aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 733.126, firmado com o Município de Areia Branca/RN, que tem por objeto o instrumento descrito como " PROJETO CULTURAL MULHERES DE MAIO ", Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público, às peças 78 a 81; Considerando que, ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais enumerados no relatório à peça 78, os quais teriam o condão de interromper a prescrição da ação punitiva desta Corte, observou-se a transcorrência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos entre os eventos processuais consecutivos " Nota Técnica 110/2013 ", de 1/2/2013 , à peça 47, e " Parecer Financeiro 220/2019 ", de 28/3/2019 , à peça 48; Considerando, também, que é possível observar o decurso do prazo prescricional de 3 (três) anos entre o evento " Parecer Financeiro 220/2019 ", de 28/3/2019 , à peça 48, e o próximo marco interruptivo da prescrição, qual seja, o " Relatório de TCE 263/2018 ", de 8/3/2021 , à peça 69, bem como entre esse último documento e a data da assinatura do " Relatório Auditoria 441/2021 ", de 13/3/2025 , à peça 72, tendo se consumado a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos presentemente apurados e, em razão disso, arquivar o processo, informando aos responsáveis e ao Ministério do Turismo o teor da presente deliberação, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 005.240/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Manoel Cunha Neto (XXX.409.484-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Areia Branca - RN. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.